Tribunal: TCU
Processo: 005.996/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por LMF - Prestação de Serviços e Negócios Ltda. (peças 97-98), contra o Acórdão 12933/2020-TCU-2aCâmara, Ministro Relator Aroldo Cedraz (peça 78).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase processual, tratam de recurso de reconsideração interposto por LMF - Prestação de Serviços e Negócios Ltda. - em face do Acórdão 12933/2020-TCU-2aCâmara, Ministro-Relator Aroldo Cedraz, prolatado nos autos desta Tomada de Contas Especial, instaurada pelo extinto Ministério da Cultura (MinC), em desfavor da ora recorrente, assim como de Luiz Cezar Thomaz Fanfa (sócio-administrador) e de Marcelo Riberti Fanfa (sócio-administrador), em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Projeto "Goiana - Retratos Culturais (Pronac 12-5086) ", tendo por objeto "desvendar e elucidar a cidade de Goiana e suas imediações, no estado de Pernambuco, através de textos e diversas fotografias artísticas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto por LMF - Prestação de Serviços e Negócios Ltda. - em face do Acórdão 12933/2020-TCU-2aCâmara para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência à recorrente do inteiro teor desta deliberação.